Tribunal: TJMT
Processo: 1005855-23.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005855-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), HILDA RIBEIRO - CPF: 138.262.551-00 (EMBARGANTE), CLEUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 362.122.451-34 (EMBARGANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), RICARDO STOPPA - CPF: 796.429.261-72 (EMBARGADO), ELSON THEODORO STOPPA - CPF: 146.545.041-68 (EMBARGADO), WAGNER STOPPA - CPF: 451.649.591-00 (EMBARGADO), RUTE RODRIGUES PEREIRA STOPPA - CPF: 490.993.881-87 (EMBARGADO), PABLINE DANNIELY MARTINS SANTOS - CPF: 008.961.941-24 (ADVOGADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), BRUNA MARIA DOS SANTOS - CPF: 700.691.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HILDA RIBEIRO e CLEUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Em suas razões, as embargantes pedem a conversão do julgamento em diligência sob a justificativa de que faltam documentos nos autos de origem.

Dizem que o aresto “
deixou de constar ano a ano, a quantidade de soja, e o preço da época, bem como de observar o CONJUNTO FATICO PROBATÓRIO JUNTADO PELOS EXECUTADOS, ou seja, (valor penhorado), bem como que a planilha de cálculos apresentada pelos executados de forma atemporal, bem como que o juízo singular baseou sua decisão de forma abstrata, ou seja, não nomeou perito judicial diante da controvérsia existente, uma vez que trata-se de valores de grande monta
”.

Aduzem que “
o acolhimento da exceção de préexecutividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja a decisão surpresa, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como o devido processo legal
”.

Sustentam que “
A estrita via da exceção de pré-executividade não pode ser utilizada com o fim de declarar a inexigibilidade do título executivo objeto dos autos, dado que a argumentação utilizada demanda dilação probatória inviável no bojo do processo de execução, ainda mais quando a questão já foi adequadamente analisada nos embargos à execução opostos pelos executados/embargados
”.

Discorrem acerca dos termos do contrato objeto da lide.

Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para que o Agravo de Instrumento seja julgado procedente para declarar a atualização do débito com base no preço de sacas de soja.

Contrarrazões no Id. 238288163.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigno que eventual inconsistência na digitalização do processo nos autos de origem deve ser levado ao juízo
a qu
o.

Quanto ao mérito, nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que as embargantes não trazem nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresentam questões já superadas por não se conformarem com o resultado do julgado que lhes foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes ao cabimento da exceção de pré-executividade apresentada pelos embargados:

“(...)

As exequentes alegam que os executados não trouxeram planilha de cálculo discriminada do débito e, ainda que assim o fizessem, a tese de excesso está preclusa porque os Embargos à Execução já foram julgados.

Todavia, segundo o STJ, a “exceção de pré-executividade (objeção de não executividade) é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp: 647896 SP - DJe 17/08/2015).

Desse modo, as teses que podem ser alegadas em exceção de pré-executividade são matérias de ordem pública e por isso não são alcançadas pela preclusão, exceto quando já foram objeto de deliberação, o que não é a hipótese dos autos.

Aliás, o magistrado acolheu a Exceção por fundamento diverso ao exposto pelos executados e, inclusive, consignou a ausência de apresentação dos cálculos. Na hipótese, o reconhecimento do excesso se deu com relação à base de atualização monetária utilizada pelas exequentes que utilizaram o valor da saca de soja atual, embora não tenha cláusula contratual nesse sentido. Isto é, não houve necessidade de dilação probatória já que a simples análise do título executivo é capaz de subsidiar a conclusão adotada no decisum.

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia, qual seja, possibilidade de discussão, em exceção de pré-executividade, da correção monetária utilizada pelas exequentes no cálculo do débito.

Ademais, a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos embargados não extinguiu a execução, apenas delimitou que “
o valor base do débito deve considerar o preço dos respectivos grãos no dia do vencimento das obrigações, devendo a incidência de juros e correção monetária incidir de acordo com os parâmetros legais e não com o preço atual do grão
” (Id. 135804300 - 1ª instância).

Infere-se que, além de reapresentarem matérias já decididas por esta Câmara, as embargantes buscam tumultuar o trâmite processual opondo pela segunda vez embargos de declaração com questões que sequer tem correlação com o objeto recursal.

Portanto, inexistindo qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

Tendo em vista o caráter protelatório do recurso, condeno as embargantes à sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC no percentual de 0,5% do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024